Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714131-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANINE DIAS DE SOUSA, JOSECLEIA CORREA DA SILVA AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A D E S P A C H O A parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo. Além disso, não é parte beneficiária da gratuidade de justiça, nem houve pedido nesse sentido. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante do recolhimento do preparo contemporâneo à interposição do recurso ou o seu recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator